Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735259-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDERSON SOARES LIMEIRA DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA MARTINS SIMOES AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0727366-26.2022.8.07.0003 movida por ANDERSON SOARES LIMEIRA DO AMARAL em desfavor do agravante, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que este autorize a “internação e tratamento do autor em leito do HOSPITAL SÃO FRANCISCO, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC)” (ID 137824462 do processo referência). Em suas razões recursais (ID 40463830), o agravante sustenta, em síntese, que há previsão contratual de período de carência de 180 dias, que findaria apenas em 15/03/2023, posteriormente ao pedido de internação formulado em 24/09/2022, asseverando que a concessão da tutela de urgência violou o contrato devidamente entabulado entre as partes. Desse modo, assevera não restar demonstrada a probabilidade do direito do agravado a justificar a medida concedida na decisão objurgada, ressaltando a irreversibilidade do comando. Ainda, o recorrente sustenta a desproporção da multa fixada a título de astreintes e a ausência de estipulação de tempo hábil para o cumprimento da obrigação. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória combatida ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado para a multa por descumprimento. Preparo recolhido (ID 40463831). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação do plano de saúde agravante em autorizar a realização de internação e procedimento, em caráter de urgência, segundo médico assistente, antes do implemento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, o relatório médico apresentado pelo agravado (ID 137824334 e 140039434) informa que o paciente fora consultado há quatro dias por cólica renal, porém, não foi internado devido à carência do plano de saúde. Retornou em 24/09/2022 com piora da dor. Após submissão a exames clínicos, laboratoriais e de imagem, consignou-se: “PACIENTE COM PIORA DO QUADRO, PIORA DA HIDRONEFROSE, AUMENTO DE PCR, SOLICITO INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROGRAMAÇÃO NEFROLITOTRIPSIA ENDOSCOPICA”, constando o caráter de urgência/emergência no pedido enviado à agravante (ID 137824334, p. 7 a 11). Com efeito, a Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, torna obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações decorrentes do processo gestacional: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (...) (grifos nossos) Desse modo, constata-se que a prescrição médica com necessidade de imediata internação e realização de procedimento cirúrgico tem o condão de afastar a observância ao período contratual de carência em plano de saúde (art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei no 9.656/98), mostrando-se viável o atendimento excepcional ao consumidor dentro do período de carência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DANOS MORAIS. 1. Não subsiste cláusula de carência, prevista em contrato de assistência médico-hospitalar, validamente firmado entre as partes, em situação de urgência ou emergência (Lei 9.656/98, art. 35-C), como a de paciente com quadro clínico de depressão grave, com tentativa de suicídio. 2. O quantum indenizatório do dano moral está sujeito à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com arbitrariedade. Na espécie, o valor (R$ 10.000,00) fixado na sentença está em harmonia com os referidos princípios. (Acórdão 1092505, 20170610058389APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 271/273) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). (...) 5. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1615310, 07048432720218070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BENEFICIÁRIA COM QUADRO DE COLEDOCOLITÍASE. EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO 24 HORAS. AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA OPERADORA. RECUSA ILEGAL. BARREIRA INDEVIDA À REGULAR EXECUÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 13/1998 CONSU. RESOLUÇÃO NORMATIVA 259, DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A carência para atendimento de urgência ou emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Inteligência dos artigos 12, V, c e 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998 e do artigo 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa n. 259, da ANS. Compreensão que faz concluir pela ilegalidade da estipulação de prazo superior de carência com limitação de cobertura em situação de urgência e emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis.(...) 6. Assim ordenado o sistema normativo, afigura-se ilegal, por abusividade, a cláusula contratual que fixa prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para atendimento de urgência ou emergencial. Limitação que encerra indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação destinada a proteger a vida. Abuso caracterizado conforme art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste TJDFT e do STJ.(...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1437867, 07152649420218070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Frise-se que o Código e Defesa do Consumidor, em seu artigo 47[2], estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese. Desse modo, demonstrada a urgência do procedimento pleiteado pelo agravado, com risco de perecimento do direito e dano irreversível, de acordo com o relatório médico mencionado, restou adequadamente avaliada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC, materializado no risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pelo demandante. De outra parte, constata-se que não há perigo de perecimento do direito objeto de pedido liminar, uma vez que a ordem de autorizar a realização da internação e cirurgia do agravado, conforme a prescrição médica, foi cumprida, não estando demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento favorável neste juízo de cognição sumária. Nesse passo, revela-se ineficaz a pretensão do agravante, não se havendo falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência da demanda, o agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator